Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Prazo, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 877.618.311-49 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PELO REQUERENTE - REQUERIDO QUE PRETENDE EXCESSO DE RIGOR DO JUÍZO – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – CORRETA APLICAÇÃO E CONDUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA.,
contra o v. acórdão que, nos autos do
Recurso de Apelação, interposto nos autos ação de “
Busca e Apreensão
”
(Proc. no
1038059-31.2023.8.11.0041
)
,
por unanimidade, negou provimento ao agravo interposto pelo Embargante, por entender que o julgador possui liberalidade “
na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e esclarecendo, por derradeiro, que o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito, ainda mais o prazo para recolhimento das custas do Oficial de Justiça
”

(cf. Id. no 214777667)
.

O embargante opôs os embargos “
para que sejam enfrentados e/ou presquestionados, quais sejam: princípios da igualdade e paridade das armas (artigos 5o, da CRFB, e 7o, do CPC), além da disposição contida no artigo 505, do CPC, sob pena de ofensa das previsões elencadas nos artigos 1022 e 1025, do CPC
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, “
para sanar o vício da contradição existente, emprestando-lhe efeitos infringentes, passando a extinguir a ação de busca e apreensão ou ao menos a revogar a decisão liminar, conforme punição previamente estabelecido pelo Juízo a quo; no mais, não sendo a tese recursal acolhida, requer dignem-se prequestionar expressamente os dispositivos de leis debatidos nas razões do agravo de instrumento (artigos 7o e 505, do CPC, e 5o, da CRFB), sob pena de ofensas as disposições previstas nos artigos 1022 e 1025, do CPC, seguindo-se os devidos e legais efeitos
” (cf. Id. no 215995198).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 217840281).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais
, já que, deixa expresso
que o julgador possui liberalidade “
na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e esclarecendo, por derradeiro, que o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito, ainda mais o prazo para recolhimento das custas do Oficial de Justiça
”
, , se mostrando justo e razoável ao caso em questão.
Assim, se
o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024